Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-95.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1003307-95.2019.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA MERISVONE DE OLIVEIRA
Recorridos: MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS COM ARGUMENTAÇÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA MERISVONE DE OLIVEIRA postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, ao argumento de que teve o seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A orientação do processo pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 2o da Lei n.o 9.099/95, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.
3. No caso concreto, a parte Recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é a impugnação aos fundamentos da sentença.
4. Com efeito, o que se discutiu nos autos foi a lisura ou não da cobrança de R$ 204,64 (duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), bem ainda do aponte junto aos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a afirmação da Recorrente de que quitou todas as suas dívidas junto às empresas Recorridas. No entanto, as razões recursais insurgiram contra suposta ausência de contratação de empréstimos bancários, descontos indevidos em aposentadoria e da ausência de recebimento de valores em conta corrente.
5. Uma vez que as razões recursais estão absolutamente dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso interposto ofende o princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do CPC/15.
6. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Analisando detidamente o recurso, manifesta é a sua inadmissibilidade, de modo que não merece seguimento.
A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 3o da Lei n.o 9.099/95, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, mas não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.
No caso concreto, a parte Recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é a impugnação aos fundamentos da sentença.
Com efeito, o que se discutiu nos autos foi a lisura ou não da cobrança de R$ 204,64 (duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), bem ainda do aponte junto aos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a afirmação da Recorrente de que quitou todas as suas dívidas junto às empresas Recorridas.
BREVE RESUMO DOS FATOS
“1. A Requerente é cliente das lojas Marisa e possui um cartão de crédito da loja, que somente pode fazer compras na própria loja.
2. No dia 02/04/2019, a Autora pagou uma fatura no valor de R$241,09 (duzentos e quarenta e um reais e nove centavos), referente à fatura de 27/03/2019.
3. Observe, Excelência, que no extrato do cartão, na data de 02/04/2019 o saldo atualizado é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Isso significa que ela não devia nada, tendo em vista que o saldo do cartão era de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
4. Ocorre que quando a Requerente precisou comprar uma máquina de lavar roupa, em outra loja, o crédito foi negado, visto que tinha uma negativação vinculada ao seu nome.
5. Sem saber do que se tratava, foi até a loja do SERASA na Capital, tirou um extrato e constatou que a MARISA havia negativado seu nome, mesmo com todas as contas pagas. O valor da negativação é de R$ 204,64 (duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
6. Para deixar claro, a Autora desconhece a dívida no valor de R$ 204,64 (duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos)”.
O juízo de origem julgou a ação improcedente, argumentando que o comprovante de pagamento acostado aos autos é referente a outra dívida, inexistindo comprovação da ilegalidade do débito objeto dos autos.
“Em que pese as alegações da parte requerente, a requerida em contestação provou a legalidade das cobranças, demonstrando que o comprovante juntado aos autos não corresponde à fatura objeto desta ação.
Ademais, quando do indeferimento da liminar, dentre os fundamentos utilizados pelo d. Juiz Togado, havia a constatação de que o comprovante de pagamento sequer se referia ao débito negativado, no seguinte trecho:
"No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade de direito do reclamante a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência, haja vista que a cobrança levada à negativação pelo reclamado, na data de 01/06/2019, se refere a débito vencido em 27/04/2019, no valor de R$ 204,64, não existindo comprovação do pagamento da cobrança antes da negativação.
Anoto que o comprovante de pagamento apresentado nos autos, no intuito de afirmar a inexistência do débito, se refere à fatura com vencimento em 27/03/2019, no valor de R$ 241,09, sendo, portanto, fatura diversa ao débito levado à negativação." (Dr. Wladys R. Freire do Amaral, Juiz de Direito, referência 22829724, 23/08/2019)
E ao analisar o comprovante de pagamento e o extrato de negativação juntados aos autos, percebe-se que os valores e vencimentos são divergentes. E, na impugnação a i. defesa não trouxe qualquer documento que demonstre o pagamento da dívida anotada nos órgãos arquivistas de proteção ao crédito.”
No entanto, as razões recursais insurgiram contra suposta ausência de contratação de empréstimos bancários, descontos indevidos em aposentadoria e da ausência de recebimento de valores em conta corrente, o que não guarda nenhuma relação com a causa de pedir e pedidos constantes dos autos.
“1. A Recorrente ingressou com a demanda para questionar os débitos que estavam sendo descontados de seu benefício.
2. Antes da demanda tentou contato com a Recorrida que nunca lhe mostrara os contratos assinados.
3. Importante frisar que a Recorrente NUNCA RECEBEU os valores declarados como empréstimos.
4. A Recorrida, em sede de contestação apresentou os contratos, mas NENHUM com a assinatura da Recorrente nas folhas em que constam os valores. A Recorrida NÃO provou que depositara os valores na conta da Recorrente, entretanto, a r. sentença fora julgada improcedente.
5. Diante disso não restou outra alternativa senão a interposição do presente Recurso para reverter na totalidade a r. sentença.”
Como se vê, nas razões recursais não há nada a respeito do argumento central da ação e da decisão atacada.
Ora, o princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.
Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, aplicando multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do atual CPC (art. 557, § 2.o, do antigo CPC).
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 5. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC.
6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - RCD no AREsp: 581722 SP 2014/0208693-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)
Nesse diapasão, também é a lição de Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz:[1]
“É absolutamente correta a exigência de que as razões do recurso guardem estreita relação com o ato judicial impugnado, pois a própria finalidade dos recursos é permitir ao cidadão criticar os provimentos públicos. Visualizado o procedimento recursal, as razões recursais que transcrevem manifestação pretérita carecem de atualidade, tornando inepta a petição de insurgência. (...) Em todas essas situações, o recorrente perde uma excelente oportunidade de levar o debate ao órgão ad quem, pela sua própria incúria. Por tal motivo, restando prejudicado o debate na instância recursal, correto o juízo negativo de admissibilidade.”
Outrossim, é o entendimento de Araken de Assis[2]:
“Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. (...).”
A propósito, eis o entendimento jurisprudencial pátrio adotado, litteris:
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTIAGO. GUARDA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. 1. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE NÃO FAZ QUALQUER REFERÊNCIA DIRETA AOS ARGUMENTOS E MOTIVOS DO JUÍZO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. Inobservância do art. 514, II, do CPC. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se apóia, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que através do confronto entre a tese contida no pronunciamento jurisdicional e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão recursal avaliar o recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível No 70060475100, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/07/2015)”
“COMPRA E VENDA DE PISO CERÂMICO. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DA MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO IDÊNTICAS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível No 71004927398, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/09/2014).”
RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ART. 7, X, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E DO ART. 557 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA EMBARGANTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PERTINENTE. É necessária uma correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas na decisão atacada, e um motivo conexo para alterá-la a fim de possibilitar que o reexame do feito pelo Colegiado. Caso contrário, impõe-se o não conhecimento do recurso, uma vez não preenchidos os requisitos de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71004962031, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 23/07/2014)
Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.
NÃO CONHEÇO, pois, do presente recurso.
Condeno a Recorrente MARIA MERISVONE DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
[1] In Manual dos Recursos Cíveis, 3. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 116-117.
[2] Assis, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo / Araken de Assis. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Pg. 327.